Tribunal: TJPA
Processo: 0802907-07.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802907-07.2023.8.14.0045

APELANTE: LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0802907-07.2023.814.0045

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA

APELANTE: LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: LAIANA SANTANA RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO RASPADA (ARTIGOS 12 E 16, §1º, IV, DA LEI Nº 10.826/03).

1. DO AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL PARA APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL.
PROVIMENTO.
CONSOANTE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL RECENTE DO STJ, DEVE SER APLICADO O CONCURSO FORMAL, QUANDO APREENDIDAS ARMAS OU MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RESTRITO EM UM MESMO CONTEXTO FÁTICO, POIS FORAM INFRINGIDOS TIPOS PENAIS DISTINTOS, QUE TUTELAM BENS JURÍDICOS DIVERSOS, NO TOCANTE AOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 12 E 16, §1º, IV, DA LEI Nº 10.826/03 – O QUAL, ALÉM DA PAZ E SEGURANÇA PÚBLICA, TAMBÉM PROTEGE A SERIEDADE DOS CADASTROS DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS. NO CASO, AS CONDUTAS FAZEM PARTE DE APENAS UM MESMO CONTEXTO FÁTICO, NO QUAL, MEDIANTE A MESMA AÇÃO, O ACUSADO PRATICOU DOIS ILÍCITOS, CONFORME DISPÕE O ART. 70 DO CÓDIGO PENAL.

2. DO AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE COMO CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA DAS PENAS.
TESE REJEITADA.
IN CASU,

A CULPABILIDADE FOI VALORADA NEGATIVAMENTE POIS O ACUSADO É POLICIAL MILITAR, E NO CUMPRIMENTO DE MANDADO EM OPERAÇÃO QUE VISAVA
APURAÇÃO DE CRIME DE HOMICÍDIO EM FACE DO ACUSADO
, FOI ENCONTRADO EM SEU QUARTO
UMA ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA NO MOMENTO DOS FATOS, E MUNIÇÕES DE CALIBRES DIVERSOS E CARREGADORES. ASSIM, NÃO MERECE NENHUM REPARO A FUNDAMENTAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA À CULPABILIDADE, POIS FOI VALORADA DE FORMA CORRETA E PROPORCIONAL, NÃO HAVENDO ABUSO EVIDENTE QUE JUSTIFIQUE A ALTERAÇÃO DA REPRIMENDA, UMA VEZ QUE A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE SE MOSTRA PLENAMENTE JUSTIFICADA.

3.

DA FRAÇÃO DE 1/8 DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PARA O CRIME DO ARTIGO 16, §1º, INCISO IV, DA LEI 10.826/03.
NÃO ACOLHIMENTO.
NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, O MAGISTRADO FIXOU A PENA-BASE EM 03 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA, POR CONSIDERAR DESFAVORÁVEL O VETOR DA CULPABILIDADE. NESSE CONTEXTO, A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FICA A CARGO DA DISCRICIONARIEDADE VINCULADA AO JULGADOR, QUE PODE ADOTAR O
QUANTUM
DE INCREMENTO DIVERSO DAQUELE RECOMENDADO PELA JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA (1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVAMENTE VALORADA), EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, O QUE OCORREU NO CASO EM COMENTO, APLICANDO CORRETAMENTE A FRAÇÃO DE 1/6.

4. DA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 AO APLICAR A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA AMBOS OS CRIMES, DIRECIONANDO AS PENAS INTERMEDIÁRIAS PARA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DAS PENAS SOB ALEGAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ
.
IMPOSSIBILIDADE.
AO DOSAR AS PENAS, O MAGISTRADO RECONHECEU A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ASSIM, IMPOSSÍVEL DIRECIONAR A PENA INERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, “
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”
. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

COMO SABIDO, A FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO PREVISTO PARA O DELITO SOMENTE PODE OCORRER NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, QUANDO PRESENTE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, O QUE, COMO VISTO, NÃO É O CASO DOS PRESENTES AUTOS.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O ARTIGO 16, §1º, IV, DA LEI Nº 10.826/03.

1ª FASE
: PENA-BASE FIXADA EM 03
(TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA
.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, APESAR DE ACOMPANHAR O ENTENDIMENTO DA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6, CONSIDERO TAMBÉM A SÚMULA 231 DO STJ, ASSIM, DOSO A PENA INTERMEDIÁRIA EM 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, FIXANDO-A EM
03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA
.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03.

1ª FASE
: PENA-BASE FIXADA EM 01
(UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA
.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, RAZÃO PELA QUAL DIMINUO NA FRAÇÃO DE 1/6, ASSIM, DOSO A PENA INTERMEDIÁRIA EM 01 (UM) ANO, 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, FIXANDO-A EM 01 (UM) ANO, 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA. PRESENÇA AINDA DO CONCURSO FORMAL, PREVISTO NO ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL, RAZÃO PELA QUAL AUMENTO A MAIOR PENA, QUAL SEJA 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA NA FRAÇÃO DE 1/6,
TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM 03 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA.
DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO,
alterando a pena do apelante para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão no regime Aberto, além de
10 (dez) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer

do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

25ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 05 de agosto de 2024 e término no dia 12 de agosto de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 12 de agosto de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Redenção/PA
(ID nº 18851204) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em Regime Semiaberto, além de 21 (vinte e um) dias-multa.

Narrou à denúncia
(fls. 81/83, ID nº 18851155), que no dia 27/04/2023, por volta das 18:00 horas, a polícia civil estava dando cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar, oriundo do processo nº. 0802859-48.2023.8.14.0045, que tramita perante a Vara Criminal de Redenção, quando localizaram uma arma de fogo da marca Taurus, modelo TH 380, calibre .380, capacidade para 18+1, com numeração suprimida/raspada, além de 9 (nove) munições calibre .380 (as quais estavam sendo usadas na mencionada arma de fogo), 02 (duas) munições intactas de calibre .38; 01 (uma) munição deflagrada de calibre .38, 1 (uma) munição de calibre .32, 10 (dez) munições de calibre .25 e 5 (cinco) carregadores de pistolas diversas, tudo em desacordo com determinação legal e regulamentar, no interior do quarto do acusado.

Ressalta-se que o acusado, mesmo fazendo parte do quadro da polícia militar do Estado do Pará, não observou as imposições legais previstas no estatuto do Desarmamento, uma vez que mantinha em sua residência, arma de fogo com numeração raspada e munições sem os devidos certificados federais. Por essa razão o acusado foi denunciado pelos delitos descritos nos artigos 12 e 16, §1º, da Lei nº 10.826/03.

Em razões recursais
(fls. 184/190, ID nº 18851205), o recorrente pugnou pelo afastamento do concurso material, para aplicação do concurso formal, pela valoração positiva do vetor culpabilidade para ambos os crimes, da aplicação da fração de 1/8 na valoração das circunstâncias judiciais quanto ao artigo 16 da Lei nº 10.826/03, e, da aplicação de 1/6 na aplicação da atenuante da confissão, afastando entendimento da Súmula 231 do STJ, quanto ao artigo 12 da Lei 10.826/03.

Em sede de contrarrazões
(fls. 193/200, ID nº 18851208), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improcedência
do presente apelo, a fim de ser mantida
in totum
a sentença condenatória.

Nesta instância superior
(fls. 208/217, ID nº 20079345), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial provimento,
a fim de que seja reformada a sentença apenas para afastar o concurso material de crimes e reconhecer o concurso formal próprio.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido parcialmente, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Redenção/PA
(ID nº 18851204) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em Regime Semiaberto, além de 21 (vinte e um) dias-multa.

1. DO AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL PARA APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL.

Inicialmente a Defesa requer a reforma da sentença a fim de que seja aplicado o concurso formal, previsto no artigo 70 do Código Penal.

Adianto que acolho o pedido da Defesa.

Ocorre que, consoante orientação jurisprudencial recente do STJ, deve ser aplicado o concurso formal, quando apreendidas armas ou munições de uso permitido e restrito em um mesmo contexto fático, pois foram infringidos tipos penais distintos, que tutelam bens jurídicos diversos, no tocante aos delitos previstos nos artigos 12 e 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03 – o qual, além da paz e segurança pública, também protege a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas.

No caso, as condutas fazem parte de apenas um mesmo contexto fático, no qual, mediante a mesma ação, o acusado praticou dois ilícitos, conforme dispõe o art. 70 do Código Penal.

Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento nesse mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE IRREGULAR DE ARMAS E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO E DE USO PERMITIDO (ARTS. 12 E 16 DA LEI N. 10.826/03). CONCURSO FORMAL. CRIME ÚNICO. ART. 16, CAPUT, E ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, LEI 10.826/2003. MESMO CONTEXTO FÁTICO. AGRAVO PROVIDO
. 1. A orientação jurisprudencial recente do Superior Tribunal de Justiça é de que os tipos penais dos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003 tutelam bens jurídicos diversos, razão pela qual deve ser aplicado o concurso formal quando apreendidas armas ou munições de uso permitido e de uso restrito no mesmo contexto fático. Precedentes. 2. Deve ser mantido o reconhecimento de crime único entre os delitos previstos nos arts. 16, caput, e 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003, quando ocorrem no mesmo contexto fático. 3. Agravo regimental provido para afastar o reconhecimento de concurso material, manter a incidência de crime único entre os crimes dos arts. 16, caput, e 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003 e redimensionar as penas.
(STJ, AgRg no REsp 1624632/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 28/04/2020, DJe 30/04/2020).

E ainda:

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES E POSSE IRREGULAR DE ACESSÓRIO DE USO RESTRITO (ART. 12, CAPUT, E ART. 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03). SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 16, DA LEI N. 10.826/03, OU DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. AVENTADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS ILÍCITOS. INVIABILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES QUE VISAM PROTEGER BENS JURÍDICOS DIVERSOS. PORTE DE ACESSÓRIO DE USO RESTRITO - SUPRESSOR DE RUÍDOS - QUE, EMBORA PERPETRADO NO MESMO CONTEXTO FÁTICO, NÃO É MEIO NECESSÁRIO PARA O PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL. ACOLHIMENTO.
1. A orientação jurisprudencial recente do Superior Tribunal de Justiça é de que os tipos penais dos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003 tutelam bens jurídicos diversos, razão pela qual deve ser aplicado o concurso formal quando apreendidas armas ou munições de uso permitido e de uso restrito no mesmo contexto fático [...] ( AgRg no REsp 1624632/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 28/04/2020, DJe 30/04/2020). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (
TJ-SC - APR: 00037166320198240054, Relator: Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Data de Julgamento: 28/09/2023, Primeira Câmara Criminal).

Assim, deve ser atendido o pleito recursal para o fim de aplicar o concurso formal entre os crimes, nos termos do artigo 70, do Código Penal.

2. DO AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE COMO CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA DA PENA
.

O pedido de afastamento da circunstância judicial da culpabilidade se fundamenta na alegação defensiva de não haver extrapolado o tipo penal, daí porque ser normal a espécie do crime.

Adianto, que não acolho o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88 –

Art. 5º. [...].

XLVI – A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

CÓDIGO PENAL:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Compulsando a sentença penal condenatória, nota-se que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou as penas-base em 03 anos e 06 meses de reclusão, além de 11 dias-multa (crime constate no artigo 16, §1º, IV Lei nº 10.826/03) e em 01 ano, 04 meses e 12 dias-multa de detenção (crime do artigo 12 da Lei 10.826/03), exasperando-as do mínimo legal em razão da valoração negativa da seguinte circunstância judicial:
culpabilidade.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [.
..].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, verifico a presença da circunstância judicial desfavorável ao ora apelante, da
culpabilidade
, vez que valorada com fundamentação idônea, consistente no fato do acusado ser policial militar, sobre o qual recai maior rigor na observância e cumprimento da legislação correlata à sua atividade profissional.

Entendo que a análise do magistrado sentenciante é escorreita, r
evelando-se idôneos os fundamentos utilizados para justificar a análise desfavorável da circunstância judicial,
pelo que não há motivos para sua reforma
.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DE BUSCA VEICULAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL FECHADO. PENA ACIMA DE 8 ANOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...) 5. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. (...) 11. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.224.876/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023).

No mais, lembro a súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”

Assim, a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável é suficiente para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

3.

DA FRAÇÃO DE 1/8 DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PARA O CRIME DO ARTIGO 16, §1º, INCISO IV, DA LEI 10.826/03.

Requer o Apelante que seja reconhecido o
quantum
de 1/8 (um oitavo) de aumento para cada vetorial negativa no crime do artigo 16, §1º, inciso IV, da lei 10.826/2003, com a redução da pena-base.

Na primeira fase da dosimetria da pena, observa-se que o Magistrado fixou a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa, para a o crime do artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003, por considerar desfavorável o vetor da culpabilidade.

Nesse contexto, em relação ao
quantum
de aumento, vale dizer que, para o cálculo da pena-base, a lei não impõe observância de qualquer critério lógico ou matemático para quantificar o grau de aumento ou de diminuição da pena diante de uma circunstância judicial desfavorável.

A jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sendo esta fração aplicada pelo magistrado sentenciante.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Assim sendo, a exasperação da pena-base fica a cargo da discricionariedade vinculada ao julgador, que pode adotar o
quantum
de incremento diverso daquele recomendado pela jurisprudência e doutrina (1/8 para cada circunstância judicial negativamente valorada), em razão das peculiaridades do caso concreto, o que ocorreu no caso em comento, aplicando corretamente a fração de 1/6.

Por fim, a dosimetria da pena aplicada pelo douto Magistrada
a quo
valeu-se de todo conhecimento fático probatório existente nos autos, majorando a pena ao patamar concretizado pelos fundamentos suficientemente exauridos e devidos no processo, não merecendo qualquer reforma.

4. DA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 AO APLICAR A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA AMBOS OS CRIMES, DIRECIONANDO AS PENAS INTERMEDIÁRIAS PARA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DAS PENAS SOB ALEGAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ
.

A defesa do apelante pleiteia a aplicação da fração de 1/6 no que tange a atenuante de confissão espontânea prevista no artigo 65, III, “d” do Código Penal, com a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, para ambos os crimes.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa.

Compulsando os autos, verifica-se que o Magistrado reconheceu a atenuante da confissão prevista no artigo 65, inc. III, “d” do Código Penal, porém, na sua aplicação, não fixou a pena abaixo do mínimo legal mantendo-a em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para o crime previsto no artigo 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, e em, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, além de 11 (onze) dias-multa, para o crime do artigo 12 da Lei nº 10.826/03.

Ocorre que na segunda fase de aplicação da pena, o Juízo sentenciante reconheceu a atenuante da menoridade relativa ao réu, não tendo reduzido a pena aquém do mínimo legal, em razão da incidência da Súmula n° 231 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe pela impossibilidade da redução da pena, na segunda fase da dosimetria da pena, abaixo do mínimo legal.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já foi fixada no mínimo legal não há como aplicar as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa.

Está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Logo, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

(...) redução da pena intermediária para aquém do piso legal, em decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ. Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. Precedentes (...)”. (
STJ, AgRg no HC n. 708.473/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 17/12/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CP. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. Materialidade e autoria demonstradas, nos termos dos coerentes depoimentos prestados pelas ofendidas e pela prisão em flagrante do acusado, logo após o fato, em face das características informadas pelas vítimas, em frente ao local em que dispensou os bens subtraídos, que foram apreendidos, sendo reconhecido por aquelas. (...). Negando o réu o emprego da grave ameaça para a subtração, circunstância elementar do crime e não tendo sido a admissão parcial do fato relevante para o juízo condenatório, não incidente a atenuante da confissão espontânea. Ademais, não pode circunstância atenuante reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ). Sentença mantida. APELO DESPROVIDO.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 50006655420218210059, Sexta Câmara Criminal, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em 22/11/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. MITIGAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA A PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (...) 2. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" e "incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)"

(AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02/05/2023, DJe de 09/05/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 862.440/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 04/12/2023, DJe de 12/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior. 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.456.759/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06/02/2024, DJe de 14/02/2024).

Como sabido, a fixação da pena aquém do mínimo previsto para o delito somente pode ocorrer na terceira fase da dosimetria, quando presente causa de diminuição de pena, o que, como visto, é o caso dos presentes autos, e devidamente aplicado ao caso, reconhecendo o juiz sentenciante o tráfico privilegiado.

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Logo, improcedente o acolhimento do pedido defensivo de redução da pena, na segunda fase da dosimetria, abaixo do mínimo legal.

Feitas tais considerações, passo à nova dosimetria da pena do apelante:

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O ARTIGO 16, §1º DA LEI Nº 10.826/03.

Dessa forma, por verificar a presença de uma circunstância desfavorável ao ora apelante (culpabilidade) com base no livre convencimento motivado, aumento a pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância negativada, tornando-a em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa
.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da confissão espontânea, verifico a impossibilidade de aplicar a fração de 1/6, pois direcionaria a pena intermediária abaixo do mínimo legal, considerando entendimento da Súmula 231 do STJ, por essa razão, fixo a pena em 03 (três) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausente causas de aumento ou diminuição de pena, mantendo a pena no patamar de
03 (três) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O ARTIGO 12, DA LEI Nº 10.826/03.

Dessa forma, por verificar a presença de duas circunstâncias desfavoráveis ao ora apelante (culpabilidade e circunstâncias do crime) com base no livre convencimento motivado, aumento a pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância negativada, tornando-a em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, além de 12 (doze) dias-multa
.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da confissão espontânea, assim, diminuo a pena em 1/6, fixando-a em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, além de 10 (dez) dias-multa.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, mantendo a pena no patamar de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, além de 10 (dez) dias-multa.

Presença ainda do concurso formal, previsto no artigo 70 do código penal, razão pela qual aumento a maior pena, qual seja 03 (três) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa na fração de 1/6,
tornando-a concreta e definitiva em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

Considerando a primariedade do agente, assim como a quantidade da pena em concreto, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semia
berto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, uma vez que a culpabilidade lhe é desfavorável.

Pelo mesmo motivo, incabível também a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, concedo parcial provimento à pretensão recursal, alterando a pena do apelante para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão no regime Aberto, além de
10 (dez) dias-multa.

É como voto.

Belém, 13/08/2024